Tribunal: CARF
Processo: 19515.722608/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO. FRETE E ARMAZENAGEM NA VENDA. PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME MONOFÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/2003 determina que, do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Essa norma possibilita o crédito sobre armazenagem e frete, ambos na operação de venda, sob duas condições: (i) que esses dispêndios estejam vinculados ao creditamento nas hipóteses dos incisos I e II do caput do art. 3o, e (ii) que esses dispêndios sejam suportados pelo vendedor.
No caso da primeira condição, o legislador deixa claro que a armazenagem e o frete somente são passíveis de gerar créditos quando associados a uma operação de venda de bens produzidos ou revenda de bens adquiridos, o que significa que esses dispêndios não são passíveis de creditamento autônomo; eles estão intrinsicamente ligados à venda ou revenda de bens.
Quanto à segunda condição, ela é derivada da própria técnica da não cumulatividade. O vendedor ou revendedor, ao assumir o ônus de pagar esses dispêndios de armazenagem e frete, irá, por óbvio, considerar esse valor como despesa, e ele será acrescido ao valor da mercadoria. Quando ocorrer a sua venda, o valor recebido pelo vendedor irá compor a base de cálculo das contribuições; havendo a tributação numa etapa da cadeia produtiva, deve ocorrer o desconto do tributo incidente na etapa anterior, para evitar o chamado “efeito cascata”, com tributo incidindo sobre tributo, quando deveria incidir tão somente sobre o valor agregado em cada etapa.
Se a armazenagem e o frete não são suportados pelo vendedor, esses dispêndios não fizeram parte do seu custo e não sofreram a tributação quando da venda; logo, não há como pleitear o creditamento. Da mesma forma, se o produto é monofásico, toda a tributação é concentrada no produtor ou importador, e as etapas seguintes são desoneradas. O produtor e o importador podem se creditar da armazenagem e frete em suas vendas, mas quem está nas etapas posteriores, não.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722608/2012-69
ACÓRDÃO
3302-015.207 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO SUECO SAO PAULO - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO. FRETE E ARMAZENAGEM NA VENDA. PRODUTOS SUJEITOS AO
REGIME MONOFÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/2003 determina que, do valor apurado
na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados
em relação a armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Essa norma possibilita o crédito sobre armazenagem e frete, ambos na
operação de venda, sob duas condições: (i) que esses dispêndios estejam
vinculados ao creditamento nas hipóteses dos incisos I e II do caput do art.
3o, e (ii) que esses dispêndios sejam suportados pelo vendedor.
No caso da primeira condição, o legislador deixa claro que a armazenagem
e o frete somente são passíveis de gerar créditos quando associados a uma
operação de venda de bens produzidos ou revenda de bens adquiridos, o
que significa que esses dispêndios não são passíveis de creditamento
autônomo; eles estão intrinsicamente ligados à venda ou revenda de bens.
Quanto à segunda condição, ela é derivada da própria técnica da não
cumulatividade. O vendedor ou revendedor, ao assumir o ônus de pagar
esses dispêndios de armazenagem e frete, irá, por óbvio, considerar esse
valor como despesa, e ele será acrescido ao valor da mercadoria. Quando
ocorrer a sua venda, o valor recebido pelo vendedor irá compor a base de
cálculo das contribuições; havendo a tributação numa etapa da cadeia
produtiva, deve ocorrer o desconto do tributo incidente na etapa anterior,
para evitar o chamado “efeito cascata”, com tributo incidindo sobre
tributo, quando deveria incidir tão somente sobre o valor agregado em
cada etapa.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.207 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722608/2012-69
2
Se a armazenagem e o frete não são suportados pelo vendedor, esses
dispêndios não fizeram parte do seu custo e não sofreram a tributação
quando da venda; logo, não há como pleitear o creditamento. Da mesma
forma, se o produto é monofásico, toda a tributação é concentrada no
produtor ou importador, e as etapas seguintes são desoneradas. O
produtor e o importador podem se creditar da armazenagem e frete em
suas vendas, mas quem está nas etapas posteriores, não.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros José Renato Pereira de Deus, Marina Righi
Rodrigues Lara (relatora) e Francisca das Chagas Lemos. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e redator do voto vencedor

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Márcio José Pinto Ribeiro (substituto integral), Francisca das
Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração relativos à PIS e Cofins referentes aos meses de junho
a dezembro de 2008.
Conforme apurado em Termo de Verificação Fiscal (fls. 481/504), a autuação
decorreu da falta/insuficiência de recolhimento do PIS e da Cofins, em razão da apuração e
utilização indevidamente de créditos de despesas de fretes vinculados a operações de venda de
produtos submetidos ao regime de tributação monofásica.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação alegando:
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.207 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722608/2012-69
3
 em preliminar, a nulidade do Auto de Infração, por ausência de descrição fática
detalhada e indicação precisa do dispositivo legal supostamente infringido, o
que teria prejudicado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa;
 no mérito, que o art. 3o, inciso IX, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003
autoriza expressamente o creditamento de PIS/Cofins sobre despesas com frete
em operações de venda, sem restrições quanto ao tipo de mercadoria;
 que o frete pago refere-se a mercadorias sujeitas tanto ao regime monofásico
quanto ao não cumulativo, circunstância não considerada pela fiscalização.
A 3a Turma da DRJ/CTA, por meio do acórdão de no 06-64.840, julgou improcedente
a Impugnação apresentada, nos seguintes termos:
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. FRETES NA VENDA. PRODUTOS
TRIBUTADOS COM CONCENTRADA/MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
Pessoa jurídica que atua no ramo de venda por atacado de autopeças, sujeitos ao
modelo monofásico de incidência não-cumulativa da Cofins, não pode, tendo em
vista expressa vedação legal, apurar créditos relativos às despesas de frete na
venda dos aludidos produtos, ainda que os fretes tenham sido por ela suportados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/06/2008 a 31/12/2008 NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. FRETES NA VENDA. PRODUTOS
TRIBUTADOS COM CONCENTRADA/MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
Pessoa jurídica que atua no ramo de venda por atacado de autopeças, sujeitos ao
modelo monofásico de incidência não-cumulativa do PIS, não pode, tendo em
vista expressa vedação legal, apurar créditos relativos às despesas de frete na
venda dos aludidos produtos, ainda que os fretes tenham sido por ela suportados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada, em 27/12/2018, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 23/01/2019, reiterando os argumentos trazidos em sede de Impugnação.
É o relatório.

Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.207 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722608/2012-69
4
VOTO VENCIDO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Como relatado, os autos tratam da glosa de créditos relativos a gastos com frete em
operações de revenda de autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485/2002, sujeitas
ao regime monofásico de PIS/COFINS.
A decisão de piso manteve a glosa sob o fundamento de que o inciso IX do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 somente autorizaria o creditamento do frete nas
operações de venda vinculadas aos incisos I e II, o que excluiria, por consequência, os bens sujeitos
à tributação concentrada, já excepcionados pela alínea “b” do inciso I.
A Recorrente, por sua vez, sustenta tratar-se de hipóteses distintas e autônomas de
creditamento, não havendo que se falar em transposição das restrições previstas nos incisos
mencionados.
Assiste razão à Recorrente.
Trata-se de operação de revenda de produto sujeito à alíquota zero por força da
monofasia. Como é sabido, a monofasia consiste em técnica de concentração da tributação em um
único elo da cadeia (industrial ou importador), desonerando as etapas subsequentes.
Inicialmente, após a introdução do regime não-cumulativo pelas Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, prevalecia a vedação relativa a determinados produtos
monofásicos, que foi, porém, posteriormente afastada pela Lei no 10.865/2004. Assim, a sujeição
de um produto à tributação concentrada não implica, por si só, incompatibilidade com o
aproveitamento de créditos de PIS/COFINS.
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps 1.894.741/RS e
1.895.255/RS (Tema 1093), reconheceu que a monofasia não é, em si, incompatível com a técnica
da não-cumulatividade, ainda que tenha vedado a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos a essa forma de incidência.
Ocorre que o caso em exame não trata de créditos vinculados ao custo de aquisição
(inciso I), mas sim de créditos relativos a despesas autônomas de comercialização — frete e
armazenagem na operação de venda — disciplinados de forma específica pelo inciso IX.
Ao remeter aos incisos I e II, o legislador não pretendeu importar suas exceções,
mas apenas delimitar os dois tipos de operações de venda que poderiam gerar créditos de frete e
armazenagem quando suportados pelo vendedor: (i) revenda de mercadorias; e (ii) venda de bens
produzidos.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.207 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722608/2012-69
5
Portanto, o inciso IX tem disciplina própria, tratando de gastos acessórios à
operação de venda, e não de custos de aquisição. Como tais despesas não integram o custo do
bem, não sofrem a vedação aplicável aos produtos monofásicos. Essa interpretação preserva a
lógica da não-cumulatividade e evita distorções, pois o prestador do serviço de transporte ou
armazenagem recolhe PIS/COFINS sobre sua receita, legitimando, por simetria, o direito ao crédito
do contribuinte que suporta o encargo.
Esse entendimento encontra respaldo não apenas na jurisprudência do STJ, mas
também em diversos precedentes deste Conselho, que reconhecem expressamente a
possibilidade de creditamento de frete e armazenagem na venda de produtos sujeitos ao regime
monofásico, quando suportados pelo vendedor (vide acórdãos no 9303-013.561 e no 3401-
003.813).
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório relativo às despesas com frete nas operações de revenda de
produtos sujeitos ao regime monofásico.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, redator designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o voto muito bem fundamentado da
Conselheira Relatora Marina Righi Rodrigues Lara, ouso dela discordar quanto à sua decisão de
reconhecer o direito creditório relativo às despesas com frete nas operações de revenda de
produtos sujeitos ao regime monofásico. Explico.
Consta do voto da ilustre Relatora os seguintes fundamentos para sua decisão:
Trata-se de operação de revenda de produto sujeito à alíquota zero por força da
monofasia. Como é sabido, a monofasia consiste em técnica de concentração da
tributação em um único elo da cadeia (industrial ou importador), desonerando as
etapas subsequentes.
Inicialmente, após a introdução do regime não-cumulativo pelas Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, prevalecia a vedação relativa a determinados
produtos monofásicos, que foi, porém, posteriormente afastada pela Lei no
10.865/2004. Assim, a sujeição de um produto à tributação concentrada não
implica, por si só, incompatibilidade com o aproveitamento de créditos de
PIS/COFINS.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.207 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722608/2012-69
6
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps 1.894.741/RS e
1.895.255/RS (Tema 1093), reconheceu que a monofasia não é, em si,
incompatível com a técnica da não-cumulatividade, ainda que tenha vedado a
constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos a essa forma
de incidência.
Ocorre que o caso em exame não trata de créditos vinculados ao custo de
aquisição (inciso I), mas sim de créditos relativos a despesas autônomas de
comercialização — frete e armazenagem na operação de venda — disciplinados
de forma específica pelo inciso IX.
(...)
Portanto, o inciso IX tem disciplina própria, tratando de gastos acessórios à
operação de venda, e não de custos de aquisição. Como tais despesas não
integram o custo do bem, não sofrem a vedação aplicável aos produtos
monofásicos. Essa interpretação preserva a lógica da não-cumulatividade e evita
distorções, pois o prestador do serviço de transporte ou armazenagem recolhe
PIS/COFINS sobre sua receita, legitimando, por simetria, o direito ao crédito do
contribuinte que suporta o encargo.
O art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/2003 determina o seguinte:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
O dispositivo possibilita o crédito sobre armazenagem e frete, ambos na operação
de venda, sob duas condições: (i) que esses dispêndios estejam vinculados ao creditamento nas
hipóteses dos incisos I e II do caput do art. 3o, e (ii) que esses dispêndios sejam suportados pelo
vendedor. Como se sabe, a lei não utiliza palavras ou expressões inúteis
(verba cum effectu sunt accipienda); este brocardo jurídico orienta o intérprete a extrair algum
sentido ou efeito de cada termo da lei. Trata-se de uma das mais básicas lições de hermenêutica.
Portanto, é necessário compreender qual a eficácia destas expressões.
No caso da primeira condição, o legislador deixa claro que a armazenagem e o frete
somente são passíveis de gerar créditos quando associados a uma operação de venda de bens
produzidos ou revenda de bens adquiridos, o que significa que esses dispêndios não são passíveis
de creditamento autônomo; eles estão intrinsicamente ligados à venda ou revenda de bens.
Quanto à segunda condição, ela é derivada da própria técnica da não
cumulatividade. O vendedor ou revendedor, ao assumir o ônus de pagar esses dispêndios de
armazenagem e frete, irá, por óbvio, considerar esse valor como despesa, e ele será acrescido ao
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.207 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722608/2012-69
7
valor da mercadoria. Quando ocorrer a venda dessa mercadoria, o valor recebido pelo vendedor
irá compor a base de cálculo das contribuições; havendo a tributação numa etapa da cadeia
produtiva, deve ocorrer o desconto do tributo incidente na etapa anterior, para evitar o efeito
cascata, com tributo incidindo sobre tributo, quando deveria incidir tão somente sobre o valor
agregado em cada etapa.
Se a armazenagem e o frete não são suportados pelo vendedor, esses dispêndios
não fizeram parte do seu custo e não sofreram a tributação quando da venda; logo, não há como
pleitear o creditamento. Da mesma forma, se o produto é monofásico, toda a tributação é
concentrada no produtor ou importador, e as etapas seguintes são desoneradas. O produtor e o
importador podem se creditar da armazenagem e frete em suas vendas, mas quem está nas
etapas posteriores, não.
No caso do recorrente, mesmo que ele tenha suportado o ônus da armazenagem e
do frete, esses dispêndios não serão tributados quando realizar suas vendas no regime
monofásico, logo não há como pleitear o crédito, nem mesmo alegando que se trata de um
crédito “autônomo”, pois, como já vimos acima, os dispêndios em questão estão sempre
associados à venda ou revenda de bens.
Além disso, o STJ já se manifestou sobre a matéria no julgamento do Recurso
Especial no 1.895.255/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (Tema 1.093), nos
seguintes termos:
EMENTA
(...)
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e
em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não
cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla
tributação (v.g. casos de monofasia e substituição tributária), a saber:
(...)
2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts.
3o, § 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição
de créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do
Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo
permite a manutenção de créditos por outro modo constituídos, ou seja, créditos
cuja constituição não restou obstada pelas Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
(...)
6. O tema foi definitivamente pacificado com o julgamento dos EAREsp. n.
1.109.354 / SP e dos EREsp. n. 1.768.224 / RS (Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de
Faria, julgados em 14.04.2021) estabelecendo-se a negativa de constituição de
créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica
(negativa de creditamento).
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.207 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722608/2012-69
8
(...)
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe
somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de
tributação denominado REPORTO.
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a
constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o
custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e
da Lei n. 10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do
creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os
comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não
cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não
sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de
créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens
sujeitos à tributação monofásica.
11. Recurso especial não provido.
A tese firmada no item 10.4 acima é cristalina em afirmar que a técnica do
creditamento se prende aos bens; uma mesma empresa pode ter bens sujeitos ao regime
monofásico, para o qual não há possibilidade de creditamento, e bens sujeitos à incidência
plurifásica, para os quais o creditamento é permitido. No presente caso, sendo o bem sujeito ao
regime monofásico, é evidente que nenhum creditamento é possível, pois não existe
creditamento fora do regime não cumulativo.
A tese firmada também veda expressamente a tomada de créditos sobre custos de
aquisição, onde se inclui frete e seguro. Ora, se é vedado o creditamento sobre o frete de
aquisição dos produtos, como imaginar que possa ser possível o creditamento sobre o frete de
venda desses mesmos produtos?
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.207 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722608/2012-69
9
Por fim, o creditamento pleiteado seria totalmente incompatível com a lógica do
sistema tributário; como dito alhures, o frete de venda será uma despesa do vendedor e irá
compor o preço da mercadoria. Quando essa venda é tributada, há incidência das contribuições
sobre esse frete de venda, o que justifica que haja a tomada de crédito sobre esse dispêndio para
evitar o “efeito cascata”; contudo, sendo o regime monofásico, a alíquota é zero e não há
tributação. Admitir esse creditamento seria permitir um crédito sem o correspondente crédito do
qual ser descontado, o que só existe em casos de benefícios fiscais, que dependem de lei
específica prevento literalmente essa vantagem, o que não é o caso em discussão.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 737
DF CARF MF
Original